Tribunal: TJSP
Processo: 2109591-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2109591-62.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante JAIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
CONDOMÍNIOS LTDA, é embargado HABITACON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109591-62.2020.8.26.0000/50001 - Voto 25399 FR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no
2109591-62.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: JAIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS
LTDA
EMBARGADO: HABITACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25399
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022, do NCPC na decisão
embargada. Finalidade de promover a alteração do
julgado – Embargos declaratórios não se prestam a esse
fim – Rejeição – Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
JAIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA
contra o v. acórdão proferido às fls. 61/64, que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargada.
Insurge-se o embargante, alegando erro material
e pugnando, em suma, pelo reconhecimento da ilegitimidade da
agravante para pleitear o afastamento da constrição, tendo em vista
que o imóvel penhorado pertence à pessoa jurídica estranha à lide, a
qual deveria valer-se do ajuizamento de embargos de terceiros.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109591-62.2020.8.26.0000/50001 - Voto 25399 FR
3
Os embargos de declaração apenas são cabíveis
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou
omissão, em relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
o órgão julgador, à luz do artigo 1.022, do NCPC.
Os argumentos ventilados pelo embargante não
merecem prosperar, pois não foram demonstrados quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, NCPC.
Em que pesem as razões recursais, não há erro,
omissão ou obscuridade no julgado. Portanto, no caso em testilha,
pretende-se a alteração da decisão, inovando tese não invocada em
contraminuta (fls. 50/53), entretanto, tal pretensão é infringente e não
merece acolhida.
A propósito, confiram-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão
e
obscuridade.
Inexistência.
Mero
inconformismo com o julgado. Prequestionamento.
Impossibilidade. Os embargos não se prestam para
veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo
ser
considerada
omissa,
obscura
ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pelo embargante.
Os embargos de declaração não se prestam para mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109591-62.2020.8.26.0000/50001 - Voto 25399 FR
4
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento
quando a questão foi decidida no acórdão”. (Processo
0381681-07.2009.8.26.0000
rel. Teresa Ramos
Marques - 10a Câmara de Direito Público
j.
17.02.2014).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator